Tribunal: TJMT
Processo: 1003927-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003927-03.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ARNON VITORAZZI FRADES - CPF: 040.035.361-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 460.709.406-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON FERREIRA LIMA - CPF: 021.436.721-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURO DA SILVA - CPF: 544.941.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 346.396.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WESLLEY ROCHA FRADES - CPF: 031.916.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN APARECIDO DE CAMPOS - CPF: 040.429.681-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLAROU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Mandado de segurança. Indeferimento de pedido de restituição de bens apreendidos. Decisão judicial passível de recurso. Segurança denegada.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão do juízo de primeira instância, proferida nos autos do incidente de
Pedido
d
e Restituição
n. 1021851-32.2024.8.11.0042, que indeferiu a restituição de veículo, celulares e notebook apreendidos. A impetração sustenta a ausência de vínculo dos bens com os fatos investigados e a inexistência de elementos que justifiquem a constrição.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de bens passível de impugnação por apelação; e (
ii
) verificar se há ilegalidade ou teratologia que justifique o afastamento da via recursal ordinária.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não constitui via adequada para impugnar decisão judicial que admite recurso específico com efeito suspensivo, nos termos do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, e da Súmula n. 267 do STF.

4. A decisão judicial atacada é passível de apelação, conforme art. 593, II, do CPP, não se configurando situação excepcional que justifique o uso do mandado de segurança.

5. Não há demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade no indeferimento da restituição, sendo legítima a manutenção dos bens apreendidos diante da pendência de apuração dos fatos e da possibilidade de vinculação dos bens à prática delituosa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que comporta recurso específico com efeito suspensivo, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. A restituição de bens apreendidos em inquérito ou ação penal depende da demonstração inequívoca da ausência de vínculo com os fatos investigados e da desnecessidade da apreensão para a instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 5º, I e II; CPP,
arts
. 118, 120 e 593, II; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 267; STJ,
AgInt
no MS 23.159/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 29.11.2017; TJMT, Apelação Criminal n. 0002016-17.2019.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia
Turma
:

Trata-se
de

Mandado
de Segurança
,

com pedido liminar
,
impetrado por ARNON VITORAZZI FRADES em face de ato coator atribuído à autoridade do NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO, consistente na negativa de restituição de veículo Chevrolet
Tracker
, de cor cinza, placa RAO9C09, bem como de aparelhos celulares e notebook apreendidos no bojo das investigações relacionadas à Operação
Salmonidae
.

Alega o impetrante, em síntese, que referidos bens foram apreendidos indevidamente, porquanto exercia tão somente a função de vendedor na empresa M.W. ROCHA FRADES LTDA, não possuindo qualquer ingerência nas atividades administrativas e contábeis da referida sociedade empresária, razão pela qual não teria concorrido para a prática dos crimes de sonegação fiscal e fraude contábil investigados.

Sustenta, ainda, a desnecessidade de manutenção da constrição sobre os bens apreendidos, haja vista a ausência de interesse das autoridades policiais e indícios de utilização dos mesmos na empreitada criminosa, bem como o decurso de prazo superior a 60 dias sem o oferecimento de denúncia (art. 131, I, CPP).

Assevera, por fim, a plausibilidade de seu direito líquido e certo, além dos riscos ao direito de propriedade decorrentes da demora na restituição dos bens, razão pela qual requer a concessão de medida liminar para o imediato desfazimento das constrições.

A liminar foi indeferida (Id
278717891
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifest
ou
-se
pelo não

conhecimento do
mandamus
, com a extinção do feito sem análise do mérito, mas
,
se conhecid
o,

pela denegação da segurança, diante da inexistência de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia

ou abuso de poder
(Id
283154894
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025